Tribunal: TCU
Processo: 011.287/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7457/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.287/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Rodrigues Machado (XXX.453.284-XX); Diego Francisco Sa Ferreira (XXX.694.744-XX); Elizane Magalhaes de Sa (XXX.889.974-XX); Iva Silva de Siqueira (XXX.149.164-XX); Jose Leonardo de Lira (XXX.193.174-XX); Luiz Paulo Gomes Alexandre (XXX.238.284-XX); Maria Cicera Rodrigues Cordeiro (XXX.487.054-XX); Maria Cristina Moura de Oliveira (XXX.855.424-XX); Rodolfo Augusto Lima Rosa (XXX.303.274-XX); Vinicius Jose Abreu de Almeida (XXX.620.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.